Tribunal: TJDFT
Processo: 0728334-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PREJUDICIALIDADE. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. PRAZO DE CARÊNCIA. EMERGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO. LIMITAÇÃO DA COBERTURA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Agravo interno. Impugnação de decisão liminar em agravo de instrumento. O agravo interno em que se pede o reexame de decisão liminar no agravo de instrumento, quando julgado na mesma ocasião do julgamento deste, fica prejudicado por perda do objeto. Precedente: (Acórdão no. 1064486, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA). Recurso prejudicado.
2 – Plano de saúde. Atendimento de urgência. Carência. Em casos de emergência ou urgência, não se aplicam os prazos contratuais de carência (art. 35-C, incisos I e II, da Lei no. 9.656/1998). Precedentes na Turma: (Acórdão no. 1705886, Relator: FERNANDO HABIBE). Demonstrada a emergência do atendimento de paciente gestante, com ideação suicida, que necessita de tratamento multidisciplinar, em tempo integral, para controle dos sintomas e agravos, visto que a hiperêmese gravídica associada à coletíase pode gerar danos à gestante e seu concepto, tais como colecistitie, pancreatite, hiponatremia e hipocalemia.
3 – Limitação da cobertura. A limitação da cobertura é aplicável quando contratada exclusivamente a segmentação ambulatorial, nos termos do artigo 2o da Resolução CONSU no. 13/1998. Contudo, o plano contratado pela autora é ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, motivo pelo qual não incide a limitação alegada.
4 – Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

(m)